Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722456-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NILDETH SILVA SANTOS RECORRIDO: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA POR UM DOS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora exista um crédito a ser sobrepartilhado entre todos os herdeiros, apenas o agravante requereu o cumprimento de sentença referente à cota que lhe cabe. Assim, embora o crédito perseguido no cumprimento de sentença tenha origem em decisão que beneficiou todos os herdeiros, é exclusiva daquele que propôs o cumprimento de sentença e nos limites da cota que lhe cabe. 2. O Código Civil, em seu art. 1.322 assegura o direito de preferência em condomínios indivisíveis. 3. No caso, as partes não divergiram do laudo de avaliação, o qual foi homologado, e o valor a ser depositado para o exercício do direito de preferência é suficiente para a quitação do cumprimento de sentença, o que significa que o litígio será solucionado da forma consensual e justa, porque restará assegurado o patrimônio familiar, tudo em consonância com o espírito do art. 1.322 do Código Civil. 4. A realização de hasta importaria em mais custos com a efetivação do processo, despesas próprias da hasta pública, bem como a perda definitiva da propriedade pelos demais interessados e sem a certeza de que o produto da venda seria apto a saldar a dívida. Ignorar o consenso das partes quanto ao direito de preferência por um dos herdeiros, seguramente será a forma mais onerosa e conflituosa de lidar com a situação, o que vai de encontro aos princípios da efetividade, celeridade, economia processual e de Justiça. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a turma julgadora não teria enfrentado de maneira adequada os argumentos deduzidos na peça recursal. Colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 1.322, do Código Civil, defendendo a necessidade de divisão, em sede de sobrepartilha, do crédito executado, porquanto pertencente a todos os herdeiros. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização (ID 69002924), não houve a juntada da guia de recolhimento (ID 69386714). Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colheria o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 1.322 do CCB. Com efeito, ao concluir que “Embora exista um crédito a ser sobrepartilhado entre todos os herdeiros, apenas o agravante (RENAN CARLOS) requereu o cumprimento de sentença referente à cota que lhe cabe. Neste sentido, a inicial do cumprimento de sentença é clara” (ID 67367522), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029